Tribunal: TJDFT
Processo: 0711652-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HOSPITAL PÚBLICO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS.

I. A inversão do ônus da prova depende de contraditório específico e requer fundamentação precisa quanto à existência dos fundamentos legais que a autorizam, a teor do que prescrevem os artigos 10 e 373, § 1o, do Código de Processo Civil.

II. A distribuição dinâmica do encargo probatório tem caráter extraordinário e, por conseguinte, só deve ser aplicada no caso em que a parte destinatária do ônus da prova enfrenta dificuldade para a sua produção.

III. Em se tratando de demanda fundada em falha na prestação de serviços médico-hospitalares na rede pública de saúde, não há fundamento para a inversão do ônus da prova quando o autor tem pleno acesso à produção das provas documental, testemunhal e pericial.

IV. A gratuidade de justiça não justifica em si mesma a inversão do ônus da prova, pois a hipossuficiência financeira é suprida, no âmbito probatório, pela fórmula do artigo 95, § 3o, do Código de Processo Civil.

V. A inversão do ônus da prova não pode ser generalizada apenas em função do objeto da demanda, transformando em regra geral técnica processual que tem caráter extraordinário e que pressupõe a presença de requisitos próprios.

VI. Recurso conhecido e provido.